Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705045-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: P. V. F. D. O. REPRESENTANTE: SUELEN FERREIRA DA LUZ VASSALO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravante-autor para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Brasília - DF, 18 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora